Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABONO ANUAL. EXECUÇÃO COLETIVA PROMOVIDA PELO SINDICATO ANTERIORMENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional se a sentença considerou os pontos tecnicamente relevantes ao deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes dos autos, não podendo ser considerada omissa apenas porque considerou prescrita a pretensão da parte exequente. Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional rejeitada.

2. No transcurso da execução coletiva promovida pelo sindicato, o Juízo chamou o feito à ordem, asseverando que caberia aos substituídos o ajuizamento de cumprimento individual de sentença, demonstrando o preenchimento dos requisitos para conversão em pecúnia dos abonos não usufruídos. A par de tal quadro, na pendência de discussão a respeito da legitimidade do substituto processual para promover a execução da ação coletiva, não fluiu o prazo prescricional para as pretensões executórias individuais concernentes aos substituídos, pois inexiste o requisito essencial de fluência de qualquer prazo extintivo, que é a inércia.

3. Se o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, porquanto a r. sentença foi prolatada antes mesmo da intimação do Distrito Federal para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, revela-se inaplicável o § 3o do art. 1.013 do CPC, exsurgindo necessário o retorno dos autos à Vara de origem.

4. Recurso conhecido e provido.